Tribunal: TJPA
Processo: 0014977-54.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014977-54.2019.8.14.0005

APELANTE: JOAO MARCOS ALVES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

1. Inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório, como se deu na espécie.

2.
In casu
, a condenação do apelante está lastreada na palavra da vítima, que foi firmada com base nas imagens obtidas pelo sistema de segurança do estabelecimento alvo da ação criminosa, elemento que somado ao testemunho dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado e a recuperação da
res furtiva
, além da confissão do recorrente em juízo, afastam a tese absolutória por insuficiência probatória.

3. Ademais, a orientação das Cortes Superiores é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. Na hipótese, o
modus operandi
do crime – cometido durante o repouso noturno – atrai a causa de aumento do art. 155, §1º, do Código Penal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, diante da especial reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC n. 748.785/RO).

5. Além disso, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, visto que o valor da
res furtiva
(TV, marca Panasonic, 32 polegadas), foi avaliado em mais de R$ 800,00, sendo superior ao percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00), sendo certo que a restituição dos bens subtraídos não implica na observância compulsória do princípio da bagatela (STJ, AgRg no HC n. 817.873/GO), circunstâncias que afastam a absolvição por atipicidade material da conduta.

DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

6. Inexiste margem para reduzir a pena imposta ao recorrente abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, porque, no caso em exame, o apelante era maior de 21 anos na data do fato.

7. Em complemento, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a existência de circunstância atenuante referente a confissão, deixou de reduzir a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico com base no enunciado sumular 231 do STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp n. 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação do entendimento (
overruling
), “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (AgRg no HC n. 844.900/ES), impondo-se a manutenção da reprimenda imposta ao apelante na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Marques Alves de Sousa apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 4 meses, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (ID 11613859, p. 18-27).

O recorrente formula pleito absolutório com base na suposta insuficiência do acervo probatório que sustenta a sua condenação, sustentando, no ponto, a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena abaixo do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da menoridade, superando-se a súmula 231 do STJ (ID 14061707).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 14460679), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14474462).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e entrega de uma TV, marca Panasonic, 32 polegadas (ID 11613839, pág. 5-6). Por outro lado, a autoria delitiva

restou demonstrada por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, além da confissão judicial do apelante, conforme consta da sentença impugnada, transcrita no essencial:

“Em audiência de instrução e julgamento foram produzidas as provas a seguir.

A vítima Lucelio da Silva Lima declarou que o estabelecimento pertence a sua esposa e, ao chegar no local pela manhã, percebeu o arrombamento, adentrando no local deu por falta de uma Tv que ficava na entrada da loja. Prossegue que conseguiu identificar o réu através do DVR, sistema de câmeras do estabelecimento e, após reconhecê-lo acionou a guarnição policial. Afirma que o réu é o autor do furto, que as imagens do sistema de segurança mostram o réu e sua conduta, ocorrida por volta das 02:00hrs e que foi dada uma cópia da gravação à polícia. Acredita que a trava do estabelecimento foi forçada, até se romper. Entende que o valor estimado dos bens subtraídos é acima de R$ 800,00, e conseguiu reaver seus bens. Que não houve nenhuma perícia no local do crime.

A testemunha Elliton Oliveira Lima narrou que foi acionado sob alegação de furto de um estabelecimento, que a vítima estava de posse das imagens da câmera e, andando pela cidade, conseguiu identificar o acusado. Destaca que não foi no estabelecimento comercial e só participou da prisão do acusado, mas que viu as imagens do furto, no celular da vítima. No momento da abordagem policial o réu negou a prática do crime, mas quando lhe foram exibidas as imagens, onde o próprio aparecia, este confessou os fatos e levou a guarnição até o local onde guardou o produto no crime. Neste local, foi encontrada ainda uma chave de fenda. Esclarece que estava em operação junto com o policial Didi, um motorista e outro militar, que todos participaram da operação e que os fatos ocorreram pela manhã.

A testemunha Sérgio Leal Cavalcante narrou que foi acionado pela vítima em virtude de um furto ocorrido em no estabelecimento comercial, que o réu já havia sido identificado pelas câmeras, que toda a equipe participou das diligências, que apresentou o réu na delegacia e a vítima fez o reconhecimento.

Em interrogatório, o réu confessou os fatos confessou, esclarecendo que cometeu o erro e não tem mais nada a declarar” (ID 11613859 - Pág. 19).

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, relator Ministro Jorge Mussi), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, não há condições de acolher o pleito absolutório fundado na

atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse particular, saliento que a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu, o
modus operandi
do crime – cometido durante o repouso noturno – atrai a causa de aumento do art. 155, §1º, do Código Penal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (STJ,
AgRg no HC n. 748.785/RO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

De igual maneira, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, pois a vítima declarou que o valor estimado do bem subtraído excedia a R$ 800,00, superando, assim, o patamar de 10% do valor do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00), sendo certo que a restituição dos bens subtraídos não implica na observância compulsória do princípio da insignificância (STJ,
AgRg no HC n. 817.873/GO
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

De resto, inexiste margem para reduzir a pena imposta ao recorrente abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, porque no caso em exame o crime foi praticado em 26/12/2019, e o apelante nasceu em 06/10/1992, portanto, na data dos fatos, tinha 27 anos de idade (ID 11613839, pág. 13).

Ademais, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a existência de circunstância atenuante referente a confissão, deixou de reduzir a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, com base na súmula 231 do STJ (ID 11613859, pág. 23).

Neste particular, verifica-se que o julgador não se afastou do entendimento sumulado na Corte Especial, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270 RS
, Tema 158,
Relator Ministro Cezar Peluso; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que não há falar em superação do entendimento (
overruling
), “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024